Tribunal: TJBA
Processo: 0000420-37.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000420-37.2015.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s)
:
LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA, JACKELINE CARVALHO BONFIM SOUTO

APELADO: DAIANA DE JESUS AGUIAR

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS NÃO CONCEDIDAS. ACUMULAÇÃO ALÉM DO LIMITE LEGAL. PAGAMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Ribeirão do Largo contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos, condenando o ente municipal a conceder férias ou pagar em dobro as remunerações dos períodos aquisitivos de 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 de servidora pública que permaneceu três anos sem gozo de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição quinquenal do direito às férias não gozadas; (ii) estabelecer se a acumulação de férias além do limite legal de dois períodos configura violação de direito constitucional; e (iii) verificar se é cabível o pagamento em dobro das férias não concedidas na ausência de previsão legal específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de prescrição quinquenal não prospera, pois os períodos controvertidos (2011-2014) encontram-se dentro do quinquênio legal previsto no Decreto 20.910/32, considerando o ajuizamento da ação em junho de 2015.

4. O direito às férias anuais remuneradas tem previsão constitucional no artigo 7º, XVII, da CF/88, aplicável aos servidores públicos por força do artigo 39, §3º, constituindo garantia fundamental que não pode ser negada por razões meramente orçamentárias.

5. O Regime Jurídico Municipal estabelece como regra a vedação da acumulação de férias, admitindo exceção apenas por imperiosa necessidade do serviço, limitada ao máximo de dois períodos, circunstância que demanda comprovação específica pela Administração.

6.
A permanência da servidora por três anos sem gozo de férias, ultrapassando o limite legal de acumulação, configura violação ao direito constitucional, especialmente quando não demonstrada necessidade imperiosa do serviço que justificasse tal excepcionalidade.

7. A discricionariedade administrativa encontra limites nos direitos fundamentais dos servidores, não podendo a gestão pública invocar alegações genéricas sobre contenção de gastos para postergar indefinidamente o gozo de férias.

8.
A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece que não há direito ao pagamento em dobro de férias não gozadas por servidores estatutários na ausência de previsão legal específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A acumulação de férias de servidor público além do limite legal de dois períodos configura violação ao direito constitucional, devendo ser comprovada necessidade imperiosa do serviço para justificar tal excepcionalidade.

O pagamento em dobro de férias não gozadas por servidor estatutário demanda expressa previsão legal, sendo inaplicáveis as regras trabalhistas ao regime administrativo.

Razões meramente orçamentárias ou de contenção de gastos não justificam a negativa do gozo regular de férias por servidores públicos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, arts. 7º, XVII, e 39, §3º; Decreto 20.910/32, art. 1º; CPC, art. 373, II; Lei Municipal do Regime Jurídico Único de Ribeirão do Largo, art. 67.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 31.157/PB, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 13.12.2011; TJ-AL, APL 07014239220178020044, Rel. Des. Otávio Leão Praxedes, 1ª Câmara Cível, j. 25.09.2019; TJ-SC, APL 00004400520168240159, Rel. Des. Diogo Pítsica, 4ª Câmara de Direito Público, j. 11.08.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0000420-37.2015.8.05.0075
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO e apelado DAIANA DE JESUS AGUIAR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA